Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006553-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADEMIR NEVES LOPES - CPF: 009.374.923-61 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1006553-89.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ADEMIR NEVES LOPES.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por dano material, indeferindo o pleito indenizatório por dano moral decorrente da danificação de bagagem despachada no voo contratado pelo reclamante. A parte autora sustenta que a situação superou o mero aborrecimento e requer a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o dano moral restou configurado, considerando a danificação da bagagem e a ausência de solução administrativa eficaz pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações oriundas do transporte aéreo de passageiros, afastando-se a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ.

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ônus do qual a empresa não se desincumbiu.

O protesto do autor foi realizado tempestivamente, por meio de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), fato incontroverso nos autos e confirmado pela própria reclamada.

A danificação da bagagem, aliada à ausência de solução administrativa eficaz, mesmo após tentativa do consumidor de regularizar o recebimento da compensação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

O valor indenizatório deve ser arbitrado em observância ao método bifásico do Superior Tribunal de Justiça, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A danificação da bagagem do consumidor durante transporte aéreo e a ausência de solução administrativa eficaz caracterizam falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em valor apto a compensar o transtorno e inibir novas condutas similares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, §1o (redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Terceira Turma, j. 20/5/2024; TJMT, N.U 1061569-96.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 9/5/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, proferida no ID 291693365, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por
dano material
no valor de
R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a contar do evento danoso (17/09/2024).

A partir da citação, determinou que os juros de mora e correção monetária sejam indexados exclusivamente pela taxa SELIC.

Por fim,
indeferiu
o pedido de reparação por
danos morais
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de dano moral, sustentando que sua bagagem foi danificada ao ser despachada, em evidente falha na prestação do serviço. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ao caso concreto. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar

Inicialmente,
afasta-se
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (grifei)

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou, junto à empresa reclamada, serviço de transporte aéreo no trecho São Luís/MA a Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, no dia 17/09/2024.

Aduz que, ao chegar ao destino, constatou que sua bagagem estava danificada. Narra que foi orientado a preencher o formulário de reclamação (RIB - Relatório de Irregularidade de Bagagem) e a enviar a documentação necessária para ressarcimento por e-mail, porém não obteve êxito na via administrativa.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta que a reclamação foi devidamente registrada, tendo sido oferecida compensação no valor de USD 60 (sessenta dólares americanos), proposta que teria sido aceita pelo reclamante.

Contudo, alega que a finalização do pagamento não ocorreu em razão da ausência de criação da carteira digital (wallet) pelo autor, apesar dos contatos enviados para regularização, motivo pelo qual a solicitação foi encerrada.

Pois bem,
o cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de fixação de indenização por danos morais,
uma vez que a bagagem do reclamante foi danificada em voo contratado junto à reclamada
.

Sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, passa-se diretamente à análise do pedido de indenização por danos morais.

Na situação em exame, os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que o recorrente foi submetido a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço por parte da recorrida,
tendo a parte autora, inclusive, buscado solução administrativa junto ao demandado (ID 291693351), sem, contudo, lograr êxito
.

Nesse sentido é a Conclusão no
1
, da Turma Recursal,
litteris
:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
BAGAGEM DANIFICADA
. VOUCHER NÃO APROVADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral e material, se a bagagem da consumidora foi danificada, conforme fotos e reclamação juntada nos autos, e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

A condenação a título de indenização por dano moral, deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1061569-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024) (grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais
)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar o recorrido ao pagamento da quantia de
R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais
)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025